Tribunal: STF
Processo: ARE 1326968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - Ação de procedimento comum - Policial militar expulso da Corporação - Pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez - Impossibilidade - Pena de expulsão que obsta a concessão da aposentadoria - Sentença de improcedência mantida - Apelação desprovida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls. 326/330 decidiu corretamente ao julgar improcedente a ação, de modo que não prospera o inconformismo do Apelante.
    De acordo com a documentação juntada aos autos, verifica-se que o Autor MARCOS EGLON MARINS gozou de inúmeras licenças para tratamento de saúde no período entre 2010 e 2013 (fls. 266).
    Em 13.01.2014, propôs ação de procedimento comum em face da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 69/73) pretendendo a concessão de afastamento da atividade laboral para tratamento de saúde. A r. sentença de fls. 120/122 julgou procedente a ação para determinar o afastamento da atividade laboral pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data do laudo (05.03.2015). Em sede recursal esta 4ª Câmara de Direito Público manteve a r. sentença (fls. 278/282), tendo o acórdão transitado em julgado em 24.11.2016 (fls. 323).
    Em 03.08.2016, MARCOS EGLON MARINS foi expulso da Polícia Militar do Estado de São Paulo pelo cometimento de atos atentatórios à instituição e ao Estado decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave, por ter ocupado cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico de Educação em Saúde na Prefeitura Municipal de Jaú/SP no período de 02.06.2009 a 16.01.2012, sem se afastar do serviço policial militar e sem autorização da Administração. Consta, ainda, que no período de 25.09.2010 a 29.11.2010 e de 31.10.2011 a 16.01.2012 teria ocupado o mesmo cargo público na Prefeitura Municipal de Jaú enquanto gozava de licença para tratamento de saúde na Polícia Militar, tendo sido considerado apto para aquele serviço, conforme atestados de saúde ocupacional emitidos pelo Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho na Prefeitura de Jaú (fls. 252/255). Além da cumulação ilegal de cargos públicos, o policial militar também exercia atividade de segurança privada no ano de 2014, mesmo afastado do cargo para tratamento de saúde por força de decisão judicial.
    (...)
    Analisando-se os autos, vê-se que o Autor pretende o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez com todos os direitos dos policiais da ativa, inclusive promoção e demais vantagens do cargo, sob o argumento de que obteve o direito à aposentadoria antes da decisão administrativa que o excluiu dos quadros da corporação.
    Ocorre que, uma vez demitido a bem do serviço público e não tendo mais vínculo com a Administração Pública, não se mostra possível conceder a pretendida aposentadoria. E, ainda que concedida a aposentadoria, não estaria o Autor imune ao alcance de eventual penalidade disciplinar de cassação de aposentadoria, cuja constitucionalidade, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário, já restou reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal.
    (...)
    Sendo assim, ao contrário do que alega o Apelante, a expulsão do servidor conduz ao rompimento do vínculo com a Administração Pública, sem direito ao benefício previdenciário, porquanto deixa de atender a condição de servidor público."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente